Tribunal: TJSP
Processo: 1028124-83.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1028124-83.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
RICARDO
TEIXEIRA
DE
STEFANI,
são
embargados
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028124-83.2018.8.26.0506/50000
2
Voto
13971
Embargos de Declaração
1028124-83.2018.8.26.0506/50000 ALB (digital)
Origem
14a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Embargante
Ricardo Teixeira de Stefani
Embargados
Município de São Paulo e outro
Juiz de Primeiro Grau
Randolfo Ferraz de Campos
Acórdão
31/5/2020 (composição: Des. Vera Angrisani e Des. Renato Delbianco)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Impossibilidade de
rediscussão da matéria em embargos de declaração.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RICARDO TEIXEIRA DE
STEFANI contra o v. acórdão de fls. 309/14 que, em ação de procedimento
comum ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO e do DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN, manteve a decisão de
improcedência do pedido.
Alega o embargante contradição no julgamento pois “IMPUGNA a falta de
notificação, por não estar demonstrado a remessa do documento de no 474374,
enquanto os Ilustres Desembargadores, de forma desatenta, analisam e julgam o
tema com arrimo no documento de no 470210, que não é objeto da impugnação”.
Requer a reforma da decisão.
FUNDAMENTAÇÃO
Segundo o art. 1.022 do NCPC, cabem embargos de declaração quando houver, na
decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O v. acórdão analisou a matéria de forma expressa, clara e lógica; não se
vislumbram, pois, quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028124-83.2018.8.26.0506/50000
3
Não há contradição.
Pretende o embargante rediscutir a matéria recursal.
No caso, a suposta falta de notificação da autuação pela infração de trânsito
JVA1679651, alegação que fundamentou o pedido da inicial (fls. 19), repetida no
recurso de apelação (fls. 288), foi completamente afastada pelas provas trazidas
pela municipalidade a fls. 250/4.
O "Relatório de Entrega de Notificações para o Correio" indica que a “Notificação
de Autuação” foi registrada com a “Nota de Coleta” 470210 (fls. 252),
numeração que consta expressa no “Documento de Postagem” dos Correios
(fls. 254), ou seja, restou comprovado o envio da notificação de autuação.
Afirma o embargante que sua impugnação se refere à falta de notificação da
infração, para que pudesse indicar o condutor, e indica a nota de coleta 474374.
Ocorre que, pelo documento de fls. 252, relativo a autuação JVA1679651, estão
relacionadas duas notificações:
- notificação de autuação: coleta 470210
- notificação de penalidade: coleta 474373
Como se vê, a notificação da autuação, que permitia a indicação de condutor, é a
de número 470210, como constou no acórdão.
Tais informações estão devidamente registradas no v. acórdão:
“Segundo os arts. 123, § 2o, e 241 do CTB, é dever do proprietário
do veículo manter atualizado o cadastro junto aos órgãos de
trânsito, sob pena de a notificação devolvida por desatualização
do endereço ser considerada válida para todos os efeitos (art. 282,
§ 1o, CTB).
O art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN 404/12 dispõe que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028124-83.2018.8.26.0506/50000
4
'Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará
pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de
trânsito à empresa responsável por seu envio'.
Ao contrário do que alega o apelante, não restou
demonstrada qualquer irregularidade no procedimento de
notificação de autuação.
Conforme o 'Relatório de Entrega de Notificações para os
Correios' (fls. 252), a notificação de autuação do AIT
JVA1679651 (fls. 250), foi recebida pelos Correios no dia
14/8/2015, nota de coleta 470210. Tais informações foram
ratificadas pelo 'Documento de Postagem' dos Correios a fls.
254.
Comprovado nos autos que a notificação foi encaminhada por via
postal, dentro do prazo legal, para o endereço cadastral do autor,
é de se reconhecer a validade da comunicação,
independentemente da comprovação do recebimento pessoal, nos
termos do art. 282 do CTB e do art. 3o, § 1o, da Resolução
CONTRAN 404/12.
Portanto, inexiste ilegalidade no procedimento administrativo.
Conforme bem ponderado pelo juízo a quo:
'Não procede a alegação de não notificação da autuação nos
moldes dos arts. 281 e 282, ambos do C.T.B., a qual redundou
na instauração de processo administrativo de cassação em
desfavor do autor.
Primeiro, ante o quanto documentado foi a fls. 250/255 a
demonstrar o inverso. E segundo, porque 'diferente da previsão
do anterior Código de Trânsito, o atual não exige mais que a
notificação se efetive através de carta registrada com aviso de
recebimento, conforme dispõe o art. 282. 'caput': 'Aplicada a
penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo
ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio
tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da
penalidade'. Assim sendo, e considerando-se a presumida
autenticidade dos documentos públicos, não se pode concluir,
diante desses dados colacionados no processo, que não
houvera cumprimento das normas legais por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028124-83.2018.8.26.0506/50000
5
Administração. Tem-se entendido, consequentemente, ser
suficiente a demonstração de expedição de notificação ao
endereço indicado pelo proprietário do veículo e constante do
Certificado de Registro do Veículo' (TJSP, Ap. 994.04.054242-0,
1a Câm. de Dir. Público, Rel. Des. Castilho Barbosa, v.u., j.
19.10.10).
(...)
De outra banda, 'não sendo imediata a identificação do infrator,
a presunção é de que o proprietário do veículo é o condutor, de
modo que não é necessário o flagrante na sua condução para a
cassação do documento de habilitação, nos termos do art. 263,
inc. I, do CTB. Portanto, tendo a autoridade administrativa
obedecido às formalidades legais, não há que se falar em
nulidade
do
procedimento
administrativo'
(TJSP,
Ap.
0019708-13.2011.8.26.0564, 12a Câm. de Dir. Público, Rel. Des.
Isabel Cogan, v.u., j. 3.7.13).
(...)
Já quanto à extemporânea e anômala indicação de condutor,
sabe-se que a forma legal de indicação de condutor não existe
para ser absoluta e simplesmente ignorada, adotando-se outra
qualquer (e a todo tempo) conforme a conveniência do
proprietário do veículo, notadamente para fazer tábula rasa de
punições impostas no âmbito da aplicação do CTB.
(...)
Enfim, a instauração de processo administrativo para cassação
do direito de dirigir em face do proprietário do veículo nada
tem de ilegal porque a indicação de condutor tem forma e
prazo legais, fixados no C.T.B., e, não observadas, é inadmissível
se o faça ulteriormente, a qualquer tempo e por qualquer meio,
pena de ensejo a fraudes escancaradas.'
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento 2199263-86.2017.8.26.0000
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: Marília
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/2/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028124-83.2018.8.26.0506/50000
6
Ementa: Agravo de Instrumento. Medida cautelar antecedente.
Acolhido pedido de exibição do aviso de recebimento
relacionado ao auto de infração de trânsito no 1 P 488977-3.
Notificação considerada válida mediante simples comprovação
da postagem ao endereço constante do cadastro, sem
necessidade de aviso de recebimento, conforme o artigo 282 do
Código de Trânsito Brasileiro e o artigo 3.o, § 1.o, da Resolução
n.o 404 de 2012, do CONTRAN. Recurso provido.
Reexame necessário 1034687-65.2016.8.26.0053
Relator(a): Claudio Augusto Pedrassi
Comarca: 2199263-86.2017.8.26.0000
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 29/2/2018
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Aplicação de
penalidade de cassação do direito de dirigir. Alegação de
ausência de intimação do impetrante sobre o resultado da
defesa
administrativa
que
apresentou,
inviabilizando
a
interposição de recurso. Nulidade não verificada. CBT que não
exige aviso de recebimento das notificações enviadas, bastando
a comprovação da postagem para o endereço cadastrado. Art.
282 do CBT. Resolução no 404/12 do CONTRAN. MANDADO DE
SEGURANÇA. Proprietário que indica em tempo hábil o
verdadeiro condutor do veículo. Irregularidade da cassação da
CNH. Procedência mantida, mas por outro fundamento.
Reexame necessário improvido.
(...)
A r. sentença deve prevalecer.”
Não há omissão a ser sanada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL